Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-06.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão (art. 1.040, II, CPC) – RE no 1.016.605MG, Tema no 708, STF – Manutenção do decidido – Questão dos autos que não afronta o precedente firmado pela Corte Superior – Ausência de divergência do entendimento exposto pelo C. STF.

Não é o caso de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão (art. 1.040, II, CPC) – RE no 1.016.605MG, Tema no 708, STF – Manutenção do decidido – Questão dos autos que não afronta o precedente firmado pela Corte Superior – Ausência de divergência do entendimento exposto pelo C. STF.

Não é o caso de retratação, mantendo-se o decidido no V. Acórdão a fls. 189/194.